Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709314-90.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ, MEGA SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - EPP, NIVALDO OLIVEIRA LEITE APELADO: MEGA SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - EPP, NIVALDO OLIVEIRA LEITE, FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ D E S P A C H O MEGA SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EIRELI - EPP apresentou apelação (ID 25618322) desacompanhada do preparo, em 15/4/2021. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade do recolhimento posterior das custas, desde que em dobro (§ 4o do artigo 1.007), sob pena de deserção. Assim, por força do parágrafo único do artigo 932 do referido Codex, intime-se a apelante (ré) para trazer aos autos o respectivo comprovante no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador